Tribunal: TJPA
Processo: 0002922-78.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002922-78.2010.8.14.0040

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA MULTIMARCAS CONSORCIOS

APELADO: JUCILENE CARDOSO DIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO N. 0002922-78.2010.8.14.0040

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE/APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ADVOGADA: ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB/PA N. 13.228 e WILSON JOSÉ DE SOUZA – OAB/PA 11.238

APELANTE/APELADA: JUCILENE CARDOSO DIAS

ADVOGADO: ANDRÉ LUYS DA SILVEIRA MARQUES - OAB/PA N. 12.902

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. DESCONTO DO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA RESTITUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1.
Lei n. 11.795/2008. Desconto do valor da taxa de administração. Legalidade;

2. Não configuração do dever de indenizar a título de danos morais;

3
. O valor da restituição deve observar o valor efetivamente pago;

4. Sucumbência recíproca não configurada. Decaimento em parte mínima. Percentual arbitrado em valor conforme o art. 20, §3° do CPC/73, vigente à época da sentença.

5.Recursos conhecidos e parcialmente providos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO interpostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e JUCILENE CARDOSO DIAS, respectivamente
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela segunda em face do primeiro, julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré a pagar a autora o valor de R$ 4.020,60 (quatro mil e vinte reais e sessenta centavos), a título de restituição, corrigido pelo INPC, desde a data da última parcela (31/01/2008), bem como acrescido de juros de 1% (um por cento) de mora ao mês, a partir da citação a ser pago em 15 (quinze) dias, contados do trânsito e julgado da decisão, sob pena de 10% (dez por cento) em caso de descumprimento, além de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais (Id. 4430291).

Em suas razões recursais (Id. 4430293 - Pág. 3-15), a ré aduz estar submetida às normas do BACEN, afirmando a impossibilidade de restituição integral dos valores pagos e a necessidade de desconto dos valores atinentes à taxa de administração, conforme a cláusula quadragésima quarta do contrato firmado entre as partes.

Sustenta que devem ser também descontados os valores atinentes a seguro de vida e cláusula penal, esta última decorrente da quebra do contrato pela autora, sob pena de enriquecimento ilícito e violação da Lei n. 11.795/2008, não obstante o consórcio ter sido firmado em fevereiro/2003, ante o entendimento jurisprudencial de aplicabilidade da referida Lei aos consórcios firmado até 05/02/2009.

Afirma, face o caráter coletivo do consórcio, que lhe resta defesa a restituição imediata dos valores pagos, devendo esta ocorrer em até 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo de consórcio.

Pugna pela fixação de sucumbência recíproca ou pena minoração dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Requer a reforma parcial da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 4430296).

No recurso adesivo, em suas razões recursais (Id. 4430295), a autora pugna pela fixação de indenização por danos morais, aduzindo ter efetuado o pagamento de 60 (sessenta) prestações sem receber o bem, o que induz defeito na prestação do serviço.

Defende a majoração do valor pago para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se coaduna no valor do prêmio e, alternativamente, pelo pagamento de R$ 4.383,68 (quatro mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), efetivamente pago, conforme os documentos acostados aos autos.

Requer os benefícios da justiça gratuita e a reforma parcial da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 4430297 - Pág. 6-14).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Helena Percila de Azevedo Dorneles (Id. 4430298 - Pág. 3) e redistribuídos à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha que declinou competência às Turma de Direito Privado, nos termos da Emenda Regimental n. 05/2016 (Id. 4430298 - Pág. 6).

Os autos foram conclusos à Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet (Id. 4430298 - Pág. 7) e, após, ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (Id. 4430298 - Pág. 10) e à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis (arts. 1009 e 997, § 1°, CPC), tempestivos e com preparo recolhido em relação à apelação (Id. 4430294 - Pág. 1-3) e deferido, neste momento em relação ao Recurso Adesivo a gratuidade da justiça, considerando a determinação de recolhimento de custas ao final do processo (Id. 4430289 - Pág. 1) que tacitamente indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial (Id. 4430285 - Pág. 12), razão pela qual, conheço da Apelação e do Recurso Adesivo e passo aos seus julgamentos.

Cinge-se a controvérsia dos autos à restituição de valores oriundos de contrato de consórcio n. 70.374 de imóvel grupo 455, cota 1177, cujo valor ficou assentado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Id. 4430285 - Pág. 17) com prazo de duração de 60 (sessenta) meses, firmado entre as partes em 09/01/2003 (Id 4430285 - Pág. 18).

Da apelação da ré, Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda.

Aduz a apelante a necessidade de retenção de valores atinentes à
taxa de administração, seguro de vida e cláusula penal, bem como a impossibilidade de imediata restituição de valores, defendendo o pagamento em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo de consórcio.

Assiste razão em parte à ré.

Analisados os autos, verifico que a autora aderiu ao plano 02, código 940, o qual previa a concessão de crédito de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com prestação normal de R$ 203,08 (duzentos e três reais) e pagamento mínimo de R$ 67,01 (sessenta e sete reais e um centavos) (Id. 4430286 - Pág. 10), sendo pagas 60 (sessenta) mensalidades com valores entre 67,00 (sessenta e sete reais) e R$ 90,00 (noventa reais) (Id. 4430286 - Pág. 13-4430287 - Pág. 16), totalizando R$ 4.383,68 (quatro mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos).

Com efeito, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes, não obstante ser anterior, submete-se à Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio e
tem como base a solidariedade, na qual os consorciados contribuem para a possibilitar a aquisição de bens reciprocamente.

No caso concreto, o termo final do grupo ocorreu em janeiro/2009, ou seja: antes mesmo o ajuizamento da ação (18/05/2010 – Id. 4430285 - Pág. 2), não havia qualquer óbice à devolução imediata dos valores pagos.

Ocorre que, face a submissão do contrato em voga
à Lei n. 11.795/2008, a restituição do valor pago deve ser deduzida
a taxa de administração, taxa de adesão, cláusula penal e seguro, caso efetivamente cobrados e previstos no contrato, ressaltando que,
no caso em comento, verifica-se que há previsão contratual apenas para a cobrança da taxa de administração, acerca da qual o STJ unificou o entendimento, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 927.379, quanto à sua legalidade:

"
as administradoras de consórcio possuem total liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art
. 33 da Lei
8.177
/91 e da Circular n. 2.766/97 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva, portanto, as taxas fixadas em percentual superior a 10% (dez por cento
)".

Por fim, quanto ao pedido de fixação de sucumbência recíproca ou de minoração dos honorários advocatícios, não comportam acolhimento, uma vez a autora decaiu em parte mínima do pedido, ante a procedência de seu pedido principal (restituição de valores pagos), não havendo ainda qualquer razão efetiva para redução do percentual arbitrado pelo Juízo de origem, porquanto em observância ao art. 20, §3° do CPC/73, vigente à época da sentença.

Do Recurso Adesivo da autora, Jucilene Cardoso Dias

Pugna a autora pelo pagamento de indenização por danos morais e pela majoração dos valores da restituição para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, alternativamente, para R$
4.383,68 (quatro mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), efetivamente pago.

Assiste razão em parte à recorrente.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, aduzido pela autora, não se encontram demonstrados os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, ou seja, conduta ilícita do credor, os danos sofridos pelo autor e a relação de causalidade entre a ação e o prejuízo, considerando que a conduta da requerida se pautou no cumprimento da Lei que regula o Sistema de Consórcio, conforme acima expendido.

No mais, não há indício de que a ré infringiu o dever de informação ou induziu o consumidor em erro, ratificando, assim, a inexistência do dever de indenizar.

Neste sentido:

APELAÇÃO EM AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – ART. 22 DA LEI N.º 11.795/2008 –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00019287620168140125, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANO MORAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA ANTE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/2008. PRECEDENTES DO STJ. RESP 1119300/RS. RECURSO REPETITIVO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de não conhecimento. Rejeitada haja vista ser possível extrair do inconformismo do autor, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenha reproduzido os mesmos argumentos da inicial, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedente do STJ.

2. No mérito, a discussão gira em torno da possibilidade de devolução de valores pagos por consorciado desistente do grupo de consórcio.

3. O C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 312), pacificou o entendimento, no sentido de ser devida a restituição, não de forma imediata, mas sim em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, estando a sentença em consonância com esse precedente qualificado.

4.
Em relação ao dano moral, o juízo de primeiro grau entendeu, de forma correta, pela sua não configuração tendo em vista a ausência de qualquer abuso contratual e da legalidade da cláusula combatida, bem como não existindo qualquer perda que tenha abalado a honra do autor/apelante.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0855736-46.2018.8.14.0301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

(Grifos nossos)

Especificamente quanto ao valor da restituição, tenho que deve ser majorado dos
R$ 4.020,60 (quatro mil e vinte reais e sessenta centavos) determinados na sentença para R$ 4.383,68 (quatro mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), porquanto efetivamente pagos, conforme os documentos Id. 4430286 - Pág. 13-4430287 - Pág. 16.

Isto posto, CONHEÇO da Apelação e do Recurso Adesivo e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para, respectivamente, determinar que seja descontado do valor da restituição a taxa de administração, bem como que o valor da restituição seja majorado de R$ 4.020,60 (quatro mil e vinte reais e sessenta centavos) para R$ 4.383,68 (quatro mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), mantendo as demais disposições da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2024